Tribunal: STF
Processo: ARE 1462150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fiscalização. Venda de botijões de gás liquefeito de petróleo - glp. Lei Complementar 123/2006. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.